Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE BUSCA VEICULAR REALIZADA EM BLITZ POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PEDIDO DE TRACAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL PRESENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98 (crime contra a fauna) e no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03 (posse ou porte ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito). A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em blitz policial por ausência de fundada suspeita e requer o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a busca veicular realizada em blitz policial, sem mandado judicial e sem a demonstração de fundada suspeita prévia, gera ilicitude das provas, a justificar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, se evidenciam atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade.
4. A análise da legalidade da busca veicular demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.
5. A fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP deve ser verificada a partir de circunstâncias concretas, cuja apuração é matéria própria da instrução criminal.
6. Se a denúncia descreve fatos típicos, amparada em auto de prisão em flagrante, laudos e apreensão de arma, acessório de uso restrito e animal silvestre, evidencia-se a justa causa para a persecução penal.
7. A alegação de ilicitude da prova não encontra respaldo inequívoco na via estreita do writ, sob pena de supressão de instância e indevida antecipação de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei no 9.605/98, art. 29, § 1o, III; Lei no 10.826/03, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 798.279/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 06.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1416307, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 20.04.2022; TJDFT, Acórdão no 1311758, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 28.01.2021; TJDFT, Acórdão no 1628389, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 20.10.2022.